Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de prescrição relacionada a extinção de punibilidade in concreto. A admissibilidade do habeas corpus se restringir aos casos de flagrante ilegalidade; e não pode servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria alegada, isto é, de prescrição de mérito.
2. Habeas corpus não conhecido.